Tribunal: TJDFT
Processo: 0042862-58.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042862-58.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: IONILDE DE SOUZA LIMA, GRAZIELLA DE SOUZA RIBAS, GISELLY DE SOUZA RIBAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de execução por quantia certa movida inicialmente por GUSTAVO FERNANDES RIBAS contra o DISTRITO FEDERAL. Tendo em vista o depósito referente aos honorários de sucumbência realizado pelo devedor (ID 37316845), bem como a concordância do patrono da parte exequente (ID 38972489), forçoso convir ter sido satisfeita a obrigação. Portanto, expeça-se o ofício ao banco competente para a transferência do valor depositado para a conta de titularidade da Sociedade de Advogados que patrocina a parte executante, M de Oliveira Advogados &amp; Associados (PIX na chave CNPJ 04.549.858/0001-60), conforme indicado na peça de ID 38972489. Após, retornem os autos conclusos para julgamento da impugnação de ID 37810778. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador